Tribunal: TJDFT
Processo: 0740597-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PELO DISTRATO. SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. ART. 110 e 796 CPC. DISCUSSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE BENS REMANESCENTES E PARTILHADOS ENTRE SÓCIOS. DISCUSSÃO RELEGADA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA NECESSIDADE RECONHECIMENTO E CONSTITUÍÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A “extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

3. A dissolução da sociedade limitada no curso da lide enseja no chamamento dos sócios para responderem à demanda na qualidade de sucessores. A discussão compreendendo a existência de bens e partilhados com a extinção da pessoa jurídica deve ser relegada para momento posterior, ou seja, a fase de cumprimento de sentença. É que somente neste momento os sócios deverão demonstrar que nada receberam, conforme declaração no distrato (art. 796, CPC). Por outro lado, o credor poderá sindicar essa informação e fazer prova em contrário, mas para isso, é preciso que sua condição esteja consolidada, porque daí nascerá sua legitimidade e interesse.

4. Compreensão diversa permitiria que os sócios sempre optassem pelo distrato, o que levaria a extinção do processo sem resolução do mérito e obstaria qualquer pretensão de reparação por eventual dano causado a terceiro. E sem a constituição de um crédito, nem interesse se possuiria para perseguir uma eventual desconstituição da personalidade jurídica e responsabilidade o patrimônio dos sócios.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.